Tribunal: TJPA
Processo: 0800533-76.2022.8.14.0037
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800533-76.2022.8.14.0037

RECORRENTE: ANA CHRISTINA FERNANDES DINIZ

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA ALEGADA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA que a pronunciou como incursa no art. 121, § 2º, II, do Código Penal, pela prática de homicídio qualificado. A defesa requereu a absolvição sumária com fundamento em legítima defesa (art. 415, IV, do CPP), alegando que a ré teria agido para proteger-se de agressões praticadas pela vítima. A decisão de pronúncia foi mantida pelo juízo de origem, e o Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes, de forma inequívoca, os requisitos da legítima defesa capazes de ensejar a absolvição sumária da recorrente, afastando a submissão ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo preliminar de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

4. Em respeito ao princípio do
in dubio pro societate
, controvérsias ou dúvidas quanto à dinâmica dos fatos e à eventual presença de excludente de ilicitude devem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme art. 5º, XXXVIII, da CF/1988.

5. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova incontroversa e induvidosa da excludente de ilicitude, o que não se verifica nos autos, em razão da existência de versões conflitantes e da necessidade de exame aprofundado de provas.

6. Os elementos colhidos, como os laudos médicos e os depoimentos, demonstram a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, inclusive com confissão da recorrente sobre o golpe de faca desferido.

7. A alegação de legítima defesa, diante da controvérsia probatória, deve ser submetida ao julgamento do Conselho de Sentença, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413 e 415, IV; CP, art. 121, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.404.545/BA, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.928.838/CE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJEN 15.08.2025; TJPA, RESE nº 0800824-14.2023.8.14.0014, rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 11.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Ana Christina Fernandes Diniz,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que a pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, inciso II do Código Penal
(ID 31658473).

Narra a denúncia (ID 31658404), em síntese, que no dia 09/09/2021, por volta das 18h, a nacional ANA CRISTINA FERNANDES DINIZ, motivada por ciúmes, desferiu um golpe de faca próximo ao coração de JEFFERSON PENHA FIGUEIREDO, enquanto ambos se encontravam na residência da denunciada. A agressão foi interrompida por amigos do casal, acionados após a vítima pedir socorro, afirmando que a denunciada queria matá-lo. O fato ocorreu na presença da filha de quatro anos do casal. JEFFERSON foi inicialmente socorrido no hospital de Oriximiná e, posteriormente, transferido para o Hospital Regional de Itaituba, onde permaneceu em coma por meses, vindo a óbito em 25 de fevereiro de 2022 em razão de complicações decorrentes da facada que atingiu o coração.

Em razões recursais, a defesa pugna pela reforma da decisão de pronúncia, com a absolvição sumária, uma vez que teria agido amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa, nos termos do art. 415, inciso IV do Código de Processo Penal (ID 31658474).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 31658481).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 31658479).

Na Superior Instância, a douta Procuradora de Justiça, AMÉLIA SATOMI IGARASHI, manifestou-se pelo conhecimento e no mérito, que seja negado provimento ao recurso (ID 32913922).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pela recorrente.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA

A defesa sustenta, a ocorrência manifesta de
legítima defesa
, pugnando pela absolvição sumária da recorrente, nos termos do art. 415, IV, do Código de Processo Penal.

De início, importa salientar que a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo inicial de admissibilidade da acusação, limitando-se o magistrado à verificação da prova da materialidade delitiva e da presença de indícios suficientes de autoria, em consonância com o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.

Nessa fase procedimental, é vedado ao juiz togado proceder a exame aprofundado do conjunto fático-probatório, porquanto não se exige certeza quanto à autoria ou à configuração do dolo, mas apenas elementos aptos a demonstrar a viabilidade da imputação e autorizar o regular prosseguimento do feito.

Por essa razão, incide, neste momento processual, o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual eventuais incertezas ou controvérsias probatórias devem ser submetidas ao órgão jurisdicional competente para o julgamento final, não sendo resolvidas, de plano, em favor do acusado.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO. (...) 2. Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. 2. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. 3. Segundo entendimento perfilhado por esta Corte Uniformizadora, em processos submetidos à primeira fase (judicium accusationis) do escalonado rito do Júri, somente se afigura possível a excepcional hipótese de absolvição sumária do increpado, nos contornos do art. 415, IV, do CPP, quando o manancial fático-probatório coligido aos autos possibilitar ao julgador, de plano e indene de dúvidas, a constatação da presença de eventual causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, sob pena de usurpação à soberania dos veredictos a cargo do legitimado Conselho de Sentença (AgRg no AREsp n. 2.404.545/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.). 4. No caso em análise, verifica-se que a decisão impugnada foi pautada em elementos decorrentes do inquérito policial e de prova colhida perante o juízo, que constataram a materialidade e os indícios suficientes para a manutenção da pronúncia do agravante pelo delito do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do CP. Dessa forma, para alterar a conclusão a que chegou a instância ordinária e decidir, nesse momento processual, pela absolvição sumária, tendo em vista e excludente da culpabilidade da coação irresistível, como requer a parte agravante, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ. (...) (AgRg no AREsp n. 2.928.838/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

Assim, constatada a existência de suporte probatório mínimo a amparar a acusação, revela-se imperiosa a submissão da causa ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal. Caberá, portanto, ao Conselho de Sentença, em sede de julgamento plenário e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deliberar soberanamente acerca da absolvição ou condenação do réu.

No caso dos autos, a
materialidade delitiva
encontra-se devidamente demonstrada pelos elementos colhidos na fase inquisitorial e judicial, notadamente pela Declaração de Óbito, pelos documentos médicos (ID 31658397 e 31658398) e demais peças acostadas ao inquérito policial, que evidenciam que a vítima sofreu golpe de arma branca na região torácica, vindo a óbito meses depois, em razão de complicações decorrentes da lesão cardíaca.

Os
indícios de autoria
, por sua vez, também se mostram presentes, haja vista que a própria recorrente admite ter desferido o golpe de faca que atingiu a vítima, fato corroborado pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo (ID 31658462 e seguintes).

A controvérsia cinge-se, portanto, à alegada
legítima defesa
, cuja configuração, segundo a defesa, estaria comprovada de forma inequívoca, autorizando a absolvição sumária.

Todavia, razão não lhe assiste.

Como se sabe, a absolvição sumária somente é admissível quando comprovada de forma inequívoca uma excludente de ilicitude ou de culpabilidade, o que não ocorre na hipótese dos autos.

A doutrina corrobora para esse entendimento, vejamos:

Para que o acusado seja absolvido sumariamente, é necessário um juízo de certeza. De fato, como se pode perceber pela própria redação dos incisos do art. 415 – provada a inexistência do fato, provado não ser ele autor ou partícipe, o fato não constituir infração penal, ou demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime – a absolvição sumária, por subtrair dos jurados a competência para apreciação do crime doloso contra a vida, deve ser reservada apenas para as situações em que não houver qualquer dúvida por parte do magistrado. (Lima, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal, 8ª ed., Salvador, 2020, pág. 1463)

Ademais, consoante entendimento pacífico da jurisprudência desta E. Corte, a absolvição sumária fundada em excludente de ilicitude somente é admissível quando esta se revela manifestamente comprovada, de forma clara, induvidosa e incontroversa, o que não se verifica na hipótese dos autos.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE FORMA INCONTESTE. ANIMUS NECANDI PRESENTE. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO DESPROVIDO. (...)
Tese de julgamento
: 1. A absolvição sumária por legítima defesa somente é cabível quando a excludente de ilicitude estiver comprovada de forma indubitável.
2. A desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte exige a demonstração inequívoca da ausência de
animus necandi
. 3. Persistindo dúvida quanto à intenção do agente em crimes dolosos contra a vida, aplica-se o princípio do
in dubio pro societate
, competindo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800824-14.2023.8.14.0014 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/11/2025) (grifo nosso)

Além disso, embora existam elementos que indiquem um histórico conturbado na relação entre acusada e vítima, bem como versões no sentido de que teria havido discussão e agressões recíprocas no dia dos fatos, tais circunstâncias não são suficientes, nesta fase processual, para reconhecer, de plano, a incidência da legítima defesa.

Há nos autos versões conflitantes acerca da dinâmica dos acontecimentos, inclusive no que tange à real necessidade, proporcionalidade e moderação da reação da recorrente, aspectos que demandam apreciação aprofundada do conjunto fático-probatório, incompatível com a estreita cognição própria da decisão de pronúncia.

Cumpre ressaltar que, segundo os elementos coligidos, a agressão perpetrada consistiu em golpe de faca direcionado à região próxima ao coração, circunstância que, em tese, evidencia potencial letalidade da conduta, reforçando a necessidade de submissão da matéria ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Eventuais teses defensivas relacionadas à legítima defesa, excesso ou contexto de violência doméstica deverão ser devidamente analisadas pelo Conselho de Sentença, sob o pálio dos princípios da soberania dos veredictos e da plenitude de defesa, não cabendo a este Tribunal, nesta fase, substituir-se ao Júri Popular.

Destarte, presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, e inexistindo demonstração inequívoca de causa excludente de ilicitude, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026